Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714664-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WEVERSON NOGUEIRA GONÇALVES em favor de JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA e IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva das pacientes. O impetrante requereu a extensão dos efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus n. 0752008-04.2024.8.07.0000, distribuído à 3a Turma Criminal, de relatoria do Exmo. Desembargador Cruz Macedo, no qual foi deferida ordem para a concessão de liberdade ao corréu João Guilherme Santos de Almeida, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Sustentou que as pacientes se encontram em idêntica situação fático-processual em relação ao referido corréu beneficiado pela ordem de soltura, defendendo a aplicação do princípio da isonomia, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, por se tratar de concurso de agentes e inexistirem fundamentos exclusivamente pessoais na decisão proferida. Argumentou que não subsiste a necessidade da prisão preventiva, haja vista a ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem sua manutenção. Ao final, requereu, liminarmente, “a suspensão da decisão proferida no processo n. 0752008-04.2024.8.07.0000”. No mérito, postulou a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva das pacientes, com a consequente expedição do alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, por sua natureza, não admite efeito suspensivo típico, como ocorre com recursos, especialmente para suspender decisão em habeas corpus impetrado em benefício de outro acusado. No entanto, em caráter excepcional, é possível conceder liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada (prisão, por exemplo), desde que presentes os requisitos de urgência e plausibilidade jurídica (fumus boni iuris e periculum in mora). Assim, a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, justificada apenas quando evidenciada, de plano, a presença de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais”. A aplicação do referido dispositivo pressupõe, portanto, identidade de situações fático-jurídicas entre os corréus, sendo vedada a extensão automática de benefícios sem a devida aferição individualizada da conduta e das circunstâncias de cada agente. No acórdão paradigma (n. 1986847), o Eminente Desembargador Relator destacou que a participação do corréu foi caracterizada como “auxiliar” no gerenciamento dos automóveis utilizados para as locações, repassando os dados dos veículos para a confecção de contratos, sem evidências de liderança ou relevante periculosidade, sendo possível afastar a custódia cautelar com a aplicação de medidas alternativas. Registrou que, com a prisão do núcleo familiar que liderava a organização criminosa, a prática delitiva foi interrompida e não há indicação de que o corréu poderia agir sozinho para dar continuidade à atividade delitiva, afastando-se os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva no primeiro exame (ID 70850120, p. 7). Na hipótese em apreço, conforme consta dos elementos coligidos nos autos do inquérito policial, notadamente os relatórios de investigação e documentos apreendidos, as pacientes não apenas integravam o grupo criminoso, mas desempenhavam funções relevantes e centrais no esquema, com atuação direta em atividades relacionadas à falsificação de documentos, captação de vítimas, recebimento e ocultação de valores. Diferentemente do que alegado pela impetração, não se trata de meras partícipes secundárias ou com envolvimento periférico. As diligências policiais apontam que ambas as pacientes integravam o núcleo familiar principal da organização, desempenhando funções estratégicas na estrutura delitiva, com atuação de forma ativa e importante dentro da organização criminosa, o que justificou, de forma fundamentada, a decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução criminal. A decisão que concedeu a liberdade ao corréu teve como fundamento a menor participação no esquema criminoso e a ausência de elementos concretos indicando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Tais circunstâncias não se aplicam às pacientes, cujas condutas são minuciosamente descritas nos autos como sendo de maior gravidade e centralidade no grupo criminoso. Nesse contexto, ausente a identidade de condições subjetivas e objetivas com o corréu que obteve a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, revela-se incabível a pretendida extensão dos benefícios, por ausência dos requisitos legais do art. 580 do CPP. No que tange à alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos que embasaram a prisão preventiva, cumpre observar que, nesta análise perfunctória própria da fase liminar do habeas corpus, não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar das pacientes. Ainda que se reconheça que a prisão preventiva deve estar ancorada em elementos atuais e concretos, aptos a demonstrar a necessidade da medida, a mera alegação genérica de ausência de fatos novos não se mostra suficiente, por si só, para justificar a revogação imediata da custódia, especialmente diante da gravidade dos fatos imputados e da complexidade da organização criminosa investigada, que se estendeu por vários estados da Federação. A análise mais aprofundada quanto à eventual perda de atualidade dos fundamentos do decreto prisional demanda o regular trâmite do feito, com a oportuna apresentação de informações pela autoridade apontada como coatora e manifestação do Ministério Público. Dessa forma, não se evidencia, neste momento, ilegalidade flagrante que autorize o deferimento da medida liminar com base na suposta ausência de contemporaneidade, motivo pelo qual o pedido também deve ser indeferido nesse ponto. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 02:00:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator